Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001958-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), DIVINALDO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 631.594.811-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PROFESSOR EFETIVO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDAMENTADA NO DECRETO ESTADUAL Nº 1055/2024 E EDITAL DE TRANSAÇÃO POR ADESÃO Nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT - NORMAS ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS – AFASTAMENTO DA S
USPENSÃO – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de instrumento interposto por servidor público estadual efetivo contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, por 60 dias, com fundamento em normas administrativas voltadas à quitação extrajudicial de valores relativos a férias de 45 dias e respectivo adicional de um terço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão agravada se aplica exclusivamente a professores temporários da rede pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas invocadas para justificar a suspensão do processo — Decreto Estadual nº 1.055/2024 e Edital nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT são direcionadas exclusivamente a professores contratados temporariamente, não se aplicando aos servidores efetivos.

4. A manutenção da suspensão processual ofende o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

IV. DISPOSITOVO E TESE

5. Recurso provido. Determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não se justifica a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor efetivo com base em normas administrativas que se aplicam exclusivamente a professores temporários.

2. A suspensão injustificada de execução ofende o princípio da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXXVIII da CF

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 1001975-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIVINALDO SANTANA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento Individual de Sentença nº 1030232-32.2024.811.0041, determinou a suspensão do feito pelo período de 60 (sessenta) dias ou até a inclusão do pagamento em folha, em atenção aos CIA’s nº 0735014-81.2024.811.0001 e 0065740-82.2024.811.0000, Decreto Estadual 1055/2024 e Edital de Transação por Adesão 001/SEPLAG/SEDUC/PGE.

Argumenta o Agravante que é servidor público efetivo, não se aplicando ao caso concreto o Decreto Estadual 1055/2024 e Edital de Transação por Adesão 001/SEPLAG/SEDUC/PGE, uma vez que estes somente se aplicam aos servidores contratados temporariamente.

Sustenta ainda que as causas de suspensão dos processos, em fase de execução, estão adstritas aos arts 921, 313 e 315, todos do CPC, o que não se amolda ao caso concreto.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 267883271.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 278617858.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, ante à ausência de interesse público (Id. 281306850).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber se o Decreto Estadual nº 1055, de 18 de setembro de 2024 e Edital de Transação por Adesão nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT aplica-se aos professores efetivos ou apenas aos servidores públicos contratados temporariamente.

Os atos normativos acima tiveram como motivação o IRDR nº 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 04) deste Sodalício, o qual fixou tese de incidência de terço constitucional de férias de professores sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Destaco que o referido IRDR firmou tema independentemente da natureza do vínculo do professor com o Estado de Mato Grosso (se efetivo ou contratado temporariamente).

No entanto, ao ler os atos normativos impugnados, verifica-se que estes foram direcionados especificamente aos professores da rede estadual de ensino com vinculação precária, ou seja, apenas aos contratados temporariamente.

Logo, inaplicáveis são os atos normativos utilizados pelo juízo
a quo
como fundamento para suspender o processo, haja vista ser o Agravante professor efetivo (ou pensionista?), conforme se infere nas fichas financeiras anexadas no Id. 162514594 da ação de base.

Desta forma, a suspensão processual determinada pelo juízo a quo fere com fundamento em ato normativo inaplicável ao Agravante fere o princípio da duração razoável do processo.

Acerca da matéria, assim já decidiu recentemente este Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORA EFETIVA. CRÉDITO ALIMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA EM NORMAS ADMINISTRATIVAS DIRIGIDAS A SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual efetiva contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, por 60 dias, sob fundamento de normas administrativas voltadas à quitação extrajudicial de valores relativos a férias de 45 dias e respectivo adicional de um terço. A decisão foi proferida antes mesmo da citação do ente estatal executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do processo de execução individual, promovido por professora efetiva, com base em regramentos administrativos que se aplicam exclusivamente a professores temporários da rede pública estadual. III. Razões de decidir 3. As normas invocadas para justificar a suspensão do processo — Decreto Estadual nº 1.055/2024, Termo de Cooperação Técnica nº 17/2024 e Edital nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE — destinam-se exclusivamente a professores contratados temporariamente, não se aplicando aos servidores efetivos. 4. Documento oficial posterior, oriundo do próprio Estado de Mato Grosso, reconheceu a perda de utilidade da cláusula de suspensão contida no acordo, autorizando o prosseguimento das execuções judiciais. 5. A manutenção da suspensão representa constrangimento processual indevido, ofendendo o princípio constitucional da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 6. O crédito perseguido é de natureza alimentar e decorre de sentença coletiva com trânsito em julgado, o que agrava o prejuízo da suspensão indevida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. Não se justifica a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora efetiva com base em normas administrativas que se aplicam exclusivamente a professores temporários. 2. A suspensão injustificada de execução de crédito de natureza alimentar viola o princípio da duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 921, 313 e 315. (TJ/MT - N.U 1001975-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Destaco ainda que as fichas financeiras do Agravante acostadas no Id. 162514594 da ação de base demonstram que o Agravante é, aparentemente, pensionista.

Desta forma, prudente deve ser o juízo
a quo
no sentido de diligenciar acerca da real direito ao recebimento de férias.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, por consequência, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como para que o juízo
a quo
diligencie sobre o efetivo direito do Agravante ao recebimento das férias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025